Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005895-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (EMBARGANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o reconhecimento de fraude à execução e a ineficácia da alienação de quotas sociais realizada após a averbação da penhora. O embargante alega omissão quanto ao dever de cooperação jurisdicional para requisição de provas em outro juízo, omissão sobre a natureza não voluntária do ato de liquidação das quotas e contradição entre o saneamento da representação processual e a conclusão pela insuficiência probatória no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal incorreu em omissão ao não determinar, de ofício, a requisição de documentos em comarca diversa; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito quando o recurso é improvido por falta de provas; (iii) verificar se a pretensão do embargante configura hipótese de rediscussão do julgado fora dos limites do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de cooperação e o impulso instrutório não eximem o executado de comprovar as alegações de liquidação judicial de quotas, especialmente quando detém acesso aos autos onde supostamente ocorreu a apuração de haveres.

4.

A fraude à execução opera-se de forma objetiva quando o registro da penhora precede a alienação, sendo a má-fé presumida pela publicidade do ato judicial, conforme o art. 792, II, do CPC.

5.

Inexiste contradição entre o saneamento de vício formal de representação e o julgamento de improcedência por falta de provas, pois o dever de oportunizar a regularização processual não se confunde com o suprimento de deficiência probatória do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

7.

Os Embargos de Declaração não se prestam à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o enquadramento jurídico dado aos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 6o, 370, 792, II e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por SANTO ZANIN NETO em face do acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando a ineficácia da alienação de quotas sociais da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., em razão de a transferência ter ocorrido após a averbação da penhora no registro competente.

O embargante sustenta, que o acórdão foi omisso quanto ao dever de cooperação processual e ao poder instrutório do juiz, pois, uma vez reconhecida a relevância do ofício oriundo da Vara Cível de Sertanópolis/PR, caberia a este Tribunal ou ao juízo de origem determinar a requisição das peças complementares daquele processo para comprovar a liquidação judicial das quotas.

Argumenta ainda que o acórdão omitiu-se sobre a natureza não voluntária do ato de disposição patrimonial, asseverando que o instrumento particular firmado em outubro de 2022 seria apenas a formalização de uma decisão judicial prévia de apuração de haveres.

Aponta contradição entre a fundamentação utilizada para rejeitar a preliminar de irregularidade de representação, pautada na primazia do julgamento de mérito e a conclusão restritiva quanto às provas da liquidação das quotas.

Por fim, questiona o valor probatório atribuído à consulta do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da Receita Federal e pugna pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão sobre o dever de cooperação e o impulso instrutório de ofício (artigos 6o e 370 do CPC), o agravo de instrumento é recurso de natureza eminentemente documental, exigindo que a parte recorrente instrua o pedido com as peças necessárias para a demonstração imediata de seu direito.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a diligência da parte na busca de documentos em processos de terceiros, especialmente quando o executado é o protagonista da relação jurídica naqueles autos e detém pleno acesso às provas que alega possuir.

Quanto a tese de que o ato de disposição não seria voluntário, mas fruto de cumprimento de ordem judicial, o acórdão destacou que a alienação foi formalizada por instrumento particular em 13/10/2022, data posterior à averbação da penhora realizada em abril do mesmo ano.

A fraude à execução, nos moldes do artigo 792, inciso II, do CPC, opera-se de forma objetiva quando o registro da penhora precede a alienação, sendo a má-fé presumida pela publicidade do ato judicial.

Quanto à consulta ao Quadro de Sócios e Administradores (QSA), o julgado utilizou tal elemento como reforço argumentativo para demonstrar que, no plano dos registros públicos e perante a Receita Federal, o executado permanece ostentando a condição de sócio-administrador.

Tal constatação infirma a tese de que as quotas "deixaram de existir" no mundo jurídico. A eventual defasagem do cadastro administrativo, alegada pelo embargante, deveria ter sido elidida por prova em contrário de igual ou superior hierarquia, o que não ocorreu.

No que concerne à suposta contradição entre a rejeição da preliminar e a análise do mérito, o raciocínio exposto pelo embargante confunde planos distintos do processo. O princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4o e 6o do CPC) impõe o saneamento de vícios formais e pressupostos processuais, como a regularização da representação, para permitir que o Tribunal examine o cerne da lide.

Todavia, esse dever de saneamento não se estende à produção de prova de mérito que incumbia à parte produzir no momento oportuno.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original
).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026